Tribunal: STF
Processo: RE 72339
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. EMBARGOS DE TERCEIRO NA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL REGULADA PELO
DECRETO-LEI N. 960/38. PRAZO A QUE SE REFERE O ARTIGO 42 DESSE
DIPLOMA. ESSA REGRA DEVE SER APLICADA COM O SENTIDO QUE PROMANA DO
ART. 708 DO C.PR.CIVIL DE 1939, ISTO E, O PRAZO DE CINCO DIAS E
CONTADO A PARTIR DA ARREMATAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO E SEMPRE ATÉ A
ASSINATURA DA RESPECTIVA CARTA, E NÃO DO ATO DE PENHORA.
2. Precedentes do STF.
3. Recursos extraordinário provido.